Tribunal: TJBA
Processo: 8147823-81.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8147823-81.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CANDIDO DE OLIVEIRA LIMA

Advogado(s)
:
REJANE FRANCISCA DOS SANTOS MOTA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.

ALEGAÇÃO DE DESFALQUE E MÁ-GESTÃO NA COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA INDIVIDUAL DO PASEP, PELO BANCO OPERADOR DO SISTEMA

ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO DO ÔNUS COM BASE NA CARGA DINÂMICA. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO PROVIDO.

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou
im
procedente o pedido de indenização da autora por desfalques em conta vinculada ao PASEP.

2. Responsabilidade do Banco do Brasil pela gestão das contas PASEP e necessidade de produção de prova pericial para apurar a regularidade das movimentações e correções aplicadas aos valores da conta da autora.

3. A relação entre o Banco do Brasil e os titulares das contas PASEP não é consumerista, afastando-se a aplicação do CDC e da inversão do ônus da prova com base no art. 6.º, inc. VIII. No entanto, aplica-se a Teoria da Carga Dinâmica do Ônus da Prova, com fundamento no art. 373, § 1.º, do CPC, em razão da complexidade técnica da matéria e da dificuldade do autor em demonstrar a regularidade dos depósitos e movimentações.

4. A necessidade de perícia contábil é evidente, considerando a longa duração do programa PASEP e as diversas atualizações monetárias aplicáveis, sendo inadequado o julgamento antecipado da lide sem essa instrução probatória.

5. Sentença anulada, determinado o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja realizada a perícia contábil necessári
a.

Vistos, relatados e discutidos estes autos n.º
8147823-81.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante CANDIDO DE OLIVEIRA LIMA e como apelada BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
dar provimento ao apelo
, nos termos do voto do relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG13